Tribunal: STF
Processo: Rcl 49857
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta em favor de Adailton Barreto da Silva, contra ato do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, nos autos do processo crime nº º1.0392.14.000130- 7/001 teria descumprido o entendimento adotado nas Súmulas 718 e 719 desta Corte.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela prática do delito descrito no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 



    Em sede de recurso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reduziu a pena para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, mantendo o regime fechado. (eDOC 22)



    Na presente reclamação, a defesa alega, em suma, descumprimento ao entendimento firmado nas Súmulas 718 e 719 desta Corte , haja vista a fixação do regime fechado ao acusado.



    Argui que o reclamante é primário, possui bons antecedentes, preenchendo, portanto, às exigências do artigo 33, §2º, “b” do Código Penal, para que seja fixado o regime semiaberto. 



    Afirma que “Vale destacar que o crime pelo qual o Reclamante foi condenado foi o de associação para o tráfico não tendo sido apreendida nenhum entorpecente. Evidente que não existiu nenhuma fundamentação plausível para justificar o regime mais gravoso em relação a pena aplicada, assim, no caso em análise o regime correto seria o semiaberto. De outra banda no tocante as circunstâncias judiciais negativamente aplicadas em desfavor do Reclamante, não possuem nenhum respaldo legal”. (eDOC 1, p. 8/9).



    Requer seja modificado o regime de cumprimento de sua pena para o regime semiaberto. (eDOC 1).



    Solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 16).



    As informações foram prestadas. (eDOC 22).



    É o breve relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    Passo a decidir.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Nesses termos, transcrevo abaixo o art. 988 do CPC, que estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, o qual não contempla o caso dos autos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).”



    Verifico que não há, no presente feito, indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante (Súmulas 718 e 719/STF) tampouco alegação de usurpação de competência desta Corte. 



    As Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal enunciam, respectivamente: 



    “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.



     “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. 



    Não se verifica, portanto, nenhuma das hipóteses constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (art. 102, I, l, da CF/88) e seu seguimento deve ser negado.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:DJe 20.11.2009). 



     “A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.5.2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente